Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701582-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE PIRES SANTOS AGRAVADO: JULIANA TRINDADE NAGANUMA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSILENE PIRES SANTOS contra decisão (ID 199409053) da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada por JULIANA TRINDADE NAGANUMA ROSA e outros, determinou que a inventariante preste contas na forma contábil de toda sua administração desde o falecimento da inventariada. Em suas razões (ID 61194195), alega que: 1) não possui formação técnica na área contábil; 2) a renda do espólio provem de alugueis de alguns dos imóveis que integram seu patrimônio; 3) as despesas são decorrentes da propriedade lotes e imóveis que não produzem renda quando desalugados, IPTU, taxa de limpeza urbana, IPVA, taxa de condomínio, taxa de administração das locações, reparos e limpeza nos imóveis, imposto de renda e outras despesas eventuais; 4) relacionou, mês-a-mês, as receitas e despesas, trouxe os comprovantes dos recebimentos e os contratos que geraram as receitas e as despesas, as guias de pagamentos e IPTU, TLP, DPVT, recibos de pagamento dos condomínios, notas fiscais referentes aos pagamentos das taxas de administração pelas locações, os DARFSs referentes aos pagamentos e Imposto de Renda e demais comprovantes; 5) as contas estão corretamente prestadas e, caso seja necessário, deverá ser nomeado perito contador para apresentá-las na forma contábil; 6) a determinação de prestação de contas de período em que já foram prestadas causa insegurança jurídica; 7) a prestação de contas deve ser feita nos limites estabelecidos na petição inicial, ou seja, no período de setembro/2018 a janeiro/2020, mediante a utilização de documentação que se encontra nos autos do processo originário. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para considerar que a prestação de contas está corretamente apresentada e que a agravante não está obrigada a apresentá-la na forma contábil. Alternativamente, determinar a nomeação de perito contador para apresentar as contas no formato contábil e limitar a lide no período estabelecido na petição inicial. Preparo recolhido (ID 61194206). É o relatório. Decido. Inicialmente, não deve ser conhecido o pedido sobre a prestação de contas na forma contábil. O art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil-CPC prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. Em que pese o agravo de instrumento se dirigir formalmente à decisão proferida em 10/6/2024 (ID 199409053), a determinação de que a inventariante preste contas na forma contábil foi proferida em 27/3/2023 (ID 153742734). Em 18/4/2024 o Juízo determinou novamente que a requerida apresente planilha de forma contábil (ID 193795734). O prazo para recorrer desta segunda decisão também terminou em 22/5/2024 (ID 193924102). Este agravo de instrumento foi interposto somente 05/07/2024. Portanto, a pretensão de que seja dispensada a prestação de contas na forma contábil está preclusa. Quanto ao pedido de limitação da lide ao período estabelecido na petição inicial, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço em parte do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, trata-se de ação de exigir contas proposta pelos herdeiros necessários de Luiz Iuji Naganuma contra a ex-companheira do falecido, administradora dos bens do inventário. O juízo determinou que a agravante apresente todas as informações necessárias à prestação de contas do período da inventariança. A ação de inventário foi proposta em 16/02/2012 (ID 41531891, processo 0006275-73.2012.8.07.0001); na emenda à petição inicial da ação de exigir contas, os autores esclarecem que o período em que se pede a prestação de contas é de setembro de 2018 a fevereiro de 2021 (ID 86786354, processo originário). Feitas essas considerações, ao menos em cognição sumária, constata-se haver probabilidade de provimento do recurso quanto à limitação do período de prestação de contas ao período estabelecido na petição inicial. Há risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso o processo de origem prossiga com a obrigação de que sejam apresentadas as informações necessárias à prestação de contas de todo o período da inventariança. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo aos agravados em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF,10 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator